Tribunal: TJES
Processo: 5009844-46.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009844-46.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WILGNER CHRIST DE ALMEIDA PRATA
APELADO: INSTITUTO AOCP
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)5009844-46.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: WILGNER CHRIST DE ALMEIDA PRATA

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se alegava violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão de supostas irregularidades em procedimento administrativo de concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o processamento de recurso extraordinário quando a alegada violação a princípios constitucionais depende da prévia análise de normas infraconstitucionais, à luz do Tema n. 660 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante deve demonstrar a distinção entre o caso concreto e o paradigma de repercussão geral para afastar sua incidência, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.

A ausência de demonstração de distinguishing impede o afastamento da aplicação do Tema n. 660 do STF.

O STF firmou entendimento de que não há repercussão geral quando a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa exige análise prévia de legislação infraconstitucional.

A verificação de eventual irregularidade em concurso público demanda exame de normas locais e do edital, configurando ofensa meramente reflexa à Constituição.

A ofensa indireta ao texto constitucional inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

Precedente do STJ confirma que alegações dependentes de normas infraconstitucionais não configuram repercussão geral, nos termos do Tema 660/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de demonstração de distinção entre o caso concreto e o paradigma de repercussão geral impede o afastamento da sistemática do art. 1.030 do CPC. 2. Alegações de violação ao contraditório e à ampla defesa que dependem da análise de normas infraconstitucionais configuram ofensa reflexa à Constituição. 3. A incidência do Tema 660 do STF obsta o seguimento de recurso extraordinário nessas hipóteses.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 660 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1866098/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)5009844-46.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: WILGNER CHRIST DE ALMEIDA PRATA

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 17884922) interposto por Wilgner Christ de Almeida Prata, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão desta Vice-Presidência (id. 17756925) que negou seguimento ao seu recurso extraordinário em relação à alegada violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

O
decisum
agravado fundamentou-se no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, com base no Tema n. 660 do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o Tema n. 660/STF não é aplicável ao caso, considerando a desnecessidade de análise da aplicação de normas infraconstitucionais.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, a interposição de agravo interno exige que a parte demonstre a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes invocados, apta a afastar a sistemática da repercussão geral. Ocorre que, na espécie, o agravante não se desincumbiu desse ônus.

No caso concreto, conforme salientado na decisão recorrida, quanto às alegações de violação ao contraditório e ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal), aplica-se o Tema n. 660 da Repercussão Geral, segundo o qual firmou-se inexistir repercussão geral em alegações de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, quando a matéria demanda análise de legislação infraconstitucional.

Isso porque, para aferir eventual ofensa à Constituição Federal, necessária a prévia análise de normas infraconstitucionais, eis que o recorrente aponta irregularidade no procedimento administrativo do concurso.

Nesse passo, a análise da conformidade do certame público com os princípios constitucionais invocados exigiria, invariavelmente, o exame da legislação local (Lei Estadual nº 3.196/78) e das normas do edital, o que configura ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal, obstaculizando o prosseguimento do recurso.

Neste sentido,
“[...]
a
suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF)”
. (STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp: 1866098 PR 2021/0093534-1, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/03/2022).

Nestes moldes, justifica-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o voto do Eminente Relator.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04/2026 - 22/04/2026:

Acompanho o E. Relator.